Tribunal: TJDFT
Processo: 0700403-82.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700403-82.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINO ZUZA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO As questões suscitadas no pedido de reconsideração foram consideradas ao analisar o pedido de tutela de urgência. Assim, mantenho o indeferimento. Intime-se o agravado para resposta. Após, retornem para inclusão em pauta de julgamento. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA